Tribunal: TJDFT
Processo: 0748582-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748582-23.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: VICENTE MARTINS DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VICENTE MARTINS DA COSTA JUNIOR: Vistos, etc. Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por VICENTE MARTINS DA COSTA JUNIOR contra BRISA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSORCIO CONDOMINIO GOLFVILLE I. Inicialmente trata-se de cumprimento de sentença onde pretende a parte o recebimento do valor de R$ 34.551,20 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), referente a condenação ao pagamento da quantia prevista na cláusula penal VI.03 do contrato celebrado entre as partes, correspondente a 0,3% sobre o valor convencionado para promessa de compra e venda no período de 31/03/2015 até 11/01/2016. Em razão do transcurso do prazo para o pagamento voluntário do débito, foi iniciada a fase expropriatória mediante pesquisa de bens junto ao BACENJUD, ID no 64516497. Na oportunidade, houve o bloqueio de valores na conta da parte BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que foi parte na ação de conhecimento, mas não litiga no cumprimento de sentença, uma vez que o título judicial foi constituído apenas em relação a parte FAVO SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. A decisão de ID no 64825313, em verificação ao equívoco promovido no ato de restrição de bens, determinou o desbloqueio das quantias em relação a parte BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, além da sua exclusão do polo passivo. Intimada a parte exequente a indicar bens à penhora, apresentou petição de ID no 65461733, requerendo a responsabilização solidária da BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O pedido foi indeferido nos termos da decisão ID no 65536586, que consignou a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte executada FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, apresentou impugnação de ID no 65777827 alegando excesso de execução. A parte exequente, por sua vez, apresentou via ID no 66455429 incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de BRISA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSORCIO CONDOMINIO GOLFVILLE I, o qual foi recebido nos termos da decisão ID no 66816299, que determinou a citação dos sócios e a suspensão do curso do cumprimento de sentença. Citados os sócios, manifestou-se apenas a parte interessada BRISA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA nos termos da petição ID no 71388263. Alegou em suas razões a existência de coisa julgada com expressa exclusão da parte na fase de conhecimento. Apontou, ainda, a existência de bens em nome da parte executada, a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Réplica em ID no 72823630. É o relatório. DECIDO. De início é preciso estabelecer que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o feito até sua decisão de forma que a alegação de excesso de execução alegada pela FAVO será objeto de decisão oportuna, APÓS a preclusão da presente decisão, quando a suspensão imposta pelo incidente será levantada. No mérito pretende o Exequente a responsabilização da BRISA e do CONSÓRCIO mediante desconsideração da personalidade jurídica eis que haveria responsabilidade solidária entre a Executada e as Desconsiderandas nos termos do art. 50 do CC e art. 28, § 3o do CDC uma vez que a primeira não tem patrimônio para saldar os débitos. O Consórcio, regularmente citado, não apresentou defesa. É, portanto, revel, e os fatos contra ela arguidos são tidos por verdadeiros (art. 344 do CPC), salvo quando aos fatos comuns com a BRISA, corré que apresentou contestação (art. 345, inciso I do CPC). A BRISA alega em sua defesa coisa julgada porque teria sido julgada improcedente a pretensão contra sua pessoa na ação de conhecimento, que não possui identidade de sócios com a FAVO e que cedeu a incorporação a esta empresa conforme contrato de cessão de direitos juntado aos autos. Alega ainda a existência de bens exequíveis da FAVO, inaplicabilidade do CDC eis que o imóvel seria destinado a investimento eis que o Exequente reside em Brasília, postulando improcedência no pleito de desconsideração da personalidade jurídica. De início cabe tratar da alegação de coisa julgada. De fato, a BRISA teve o pedido contra si julgado improcedente. Ocorre que a ausência de responsabilidade direta não implica em inexistência de responsabilidade em razão da desconsideração da personalidade jurídica porque os pressupostos de uma e outra são diferentes. De fato, a responsabilidade direta decorre da existência de relação jurídica entre as partes. A sentença reconheceu que essa relação jurídica não existe. Destarte, havendo uma pessoa que tenha essa relação jurídica e venha a ser condenada em razão da mesma, o que de fato ocorreu com a FAVO, e havendo um fundamento legal pela qual o desconsiderando possa ser responsabilizado pelo débito do condenado, não há óbice ao seu reconhecimento e não se configura coisa julgada porque a causa de pedir é diferente. Com efeito, na ação a causa de pedir era a existência de relação jurídica contratual direita. No incidente a causa de pedir é a incidência de normas que permitem atingir pessoa diversa do condenado em sentença. Assim, REJEITO a preliminar de coisa julgada pois não há identidade de causa de pedir, portanto não há identidade de ação a ensejar o óbice proposto. Acerca da incidência do CDC, cabe observar que a matéria já foi objeto de deliberação na sentença condenatória, que expressamente reconheceu a relação de consumo. Outrossim, é evidente que o Exequente adquiriu o imóvel para seu uso. Ainda que o destinasse a locação, fato não comprovado por nenhuma forma nos autos, isso não desnaturaria sua condição de consumidor. Somente se o Exequente tivesse adquirido o imóvel para revenda, como atividade habitual, se poderia falar em descaracterização da relação de consumo. Destarte, não há um mínimo de prova nesse sentido. Ademais, qualquer expectativa nesse sentido estaria baldada porque o imóvel nem sequer foi construído. Assim, afasto a preliminar e reconheço a relação de consumo. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica cabe observar que existem duas teorias a respeito da mesma, a Teoria Maior, fundada no art. 50 do CC, e a Teoria Menor, fundada no art. 28 do CDC. O Exequente invocou os dois artigos, muito embora só tenha trazido fatos relativos à segunda. Destarte, fato é que as Teorias não convivem. Em casos excepcionais admite-se que, afastada a Teoria Menor, aplique-se a Teoria Maior, mas nunca as duas ao mesmo tempo. No caso, reconhecida a relação de consumo, a teoria aplicável ao caso é a Teoria Menor porque o escopo jurídico é o do CDC, ficando afastada a análise da Teoria Maior. Pois bem, a Teoria Menor admite a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O que se observa no caso é que a BRISA se consorciou com a FAVO na consecução do empreendimento, cedendo o terreno em troca de participação nos resultados. Isso está expresso no instrumento de ID no 71388278. É o caso do art. 28, § 3o do CDC, sendo, portanto, aplicável a responsabilidade solidária. É interessante observar que a BRISA alega que cedeu seus interesses à FAVO, que seria a única responsável. Ocorre que o contrato foi firmado com o Exequente em 2012, para entrega do imóvel em 30/09/2014. Todavia, a cessão de direitos da BRISA ocorreu em 2018 (ID no 71388282), quando a inadimplência do contrato já se mostrava mais que caracterizada, num ato que caracteriza nitidamente uma tentativa de fugir das responsabilidades do empreendimento malogrado. Além disso, as próprias cláusulas do contrato de cessão de incorporação asseguram à BRISA notáveis poderes sobre a propriedade cedida, inclusive aprovação de preço e condições de venda das unidades cedidas (cláusula 11.10) demonstrando que de fato tratou-se de mera maquiagem eis que assegurada à BRISA controle sobre o empreendimento e seus lucros. Outrossim, a alegação de que os sócios da BRISA e da FAVO são diversos nenhum efeito produzem sobre o pedido de desconsideração. Com efeito, não se exige identidade de sócios conforme se vê da simples leitura do texto legal acima. Por fim, além da alegação da existência de bens da FAVO não guardar correlação com os fatos apurados no cumprimento de sentença, fato é que tratando-se de sociedade consorciadas conforme acima decidido, a responsabilidade é SOLIDÁRIA de forma que pode ser exercida contra cada uma das pessoas jurídicas de forma independente, não havendo subsidiariedade. Bem se vê que estão presentes os elementos fáticos e jurídicos para a desconsideração da personalidade jurídica da BRISA. Outrossim, todos os argumentos acima alinhavados são aplicáveis ao CONSÓRCIO que, por sinal, é apenas o resultado entre o consórcio entre a FAVO e a BRISA. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pleito para DESCONSIDERAR a personalidade jurídica de BRISA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ sob o no 02.770.203/0001-92 e de CONSORCIO CONDOMINIO GOLFVILLE I, CNPJ no 12.932.213/0001-30 para que respondam solidariamente pelos débitos de FAVO S.AEMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES fixados pela sentença de ID no 53275678. Preclusa a presente decisão, inclua-se as mesmas no polo passivo do cumprimento de sentença. Ficam as incluídas intimadas a depositar o valor atualizado da execução, inclusive multas e encargos incorridos, em 15 dias, pena de expropriação. (...) Vistos, etc. Brisa Empreendimentos Imobiliários Ltda opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição e omissão na decisão. Afirma que é inaplicável o CDC ao caso em questão, pois há afirmação de que o Exequente comprou o imóvel para uso e aluguel de temporada, não havendo que se falar em destinatário final. Alega ainda que a cessão de direitos se deu em 2010 e não 2018 como constou na decisão. O Exequente se manifestou em contraditório pela rejeição dos embargos em razão da ausência de vício. Reafirma a existência de relação de consumo entre as partes e a responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, não há nenhum dos vícios acima elencados. O que se vê claramente é a insatisfação da parte com o resultado da decisão e o reconhecimento da sua responsabilidade pelos danos objeto do processo. A relação de consumo existente entre as partes foi devidamente tratada desde o processo principal e a decisão que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi bastante fundamentada a respeito. O fato de o Exequente, eventualmente, alugar o imóvel adquirido para terceiros não desnatura a relação de consumo e o caracteriza como investidor capaz de afastar o CDC ao caso. Somente se o imóvel fosse adquirido para revenda, que não pode ser considerada uso do imóvel estaria desnaturada a relação de consumo. Locação é uma forma de uso do imóvel de forma que o adquirente para essa finalidade é usuário final. Outrossim, em relação à data da cessão, o art. 409, parágrafo único, inciso IV do CPC, assim dispõe: Art. 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular:(...) IV - da sua apresentação em repartição pública ou em juízo; Dessa forma, a despeito de constar o documento como confeccionado no ano de 2010, a exibição da cessão ao cartório somente foi realizada no ano de 2018. Portanto, esta é a data a ser considerada perante terceiros, inexistindo qualquer erro na decisão ora impugnada. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. A Agravante sustenta que foi excluída da relação processual por decisão transitada em julgado e que, ante a cessão de sua parte na incorporação, não responde pelo cumprimento de sentença. Afirma que a Executada possui bens e que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor porque o Agravado declarou ter adquirido o imóvel como investimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 21314330 e 21314331). À fl. 1 ID 21540303 a Agravante noticiou novo houve bloqueio de valores em sua conta e pugnou pela antecipação da tutela recursal para a revogação dos atos expropriatórios. É o relatório. Decido. Não se divisam elementos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A lide foi julgada sob o espectro jurídico do Código de Defesa do Consumidor e, demais disso, aquisição de imóvel no contexto de incorporação imobiliária traduz relação de consumo apta a atrair a incidência da legislação protecionista, independentemente do objetivo do adquirente. A exclusão da Recorrente da relação processual em princípio não inibe a sua responsabilização patrimonial em decorrência da aplicação de algum dos mecanismos da desconsideração da personalidade jurídica. Como bem destacado na r. decisão agravada, responsabilidade contratual não se confunde com responsabilidade patrimonial. Os laços negociais entre a Agravante e a empresa executada, didaticamente explicitados na r. decisão agravada, também em princípio respaldam a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica contemplada no artigo 28, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, vale ressaltar, de desconsideração da personalidade jurídica que acarreta responsabilidade solidária e, por conseguinte, possibilita a realização de atos executivos em face de qualquer dos responsáveis. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, que a desconsideração da personalidade jurídica encontra respaldo na realidade fática e jurídica dos autos. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator